Tribunal: TJSP
Processo: 1014369-92.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada abusividade da contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão do demandante ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da autorização para desconto do valor da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada abusividade da contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão do demandante ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da autorização para desconto do valor da reserva da margem consignável do provento de aposentadoria do autor – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014369-
92.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SEBASTIÃO
FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014369-92.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41574
2
VOTO No: 41574
APEL. N°: 1014369-92.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba (6a V. Cív.)
APTE.: Sebastião Francisco (A)
APDO.: Banco BMG S.A. (R)
CONTRATO
BANCÁRIO

Alegada
abusividade
da
contratação e autorização para os descontos efetuados nos
proventos de aposentadoria do autor sob a denominação
“empréstimo sobre a RMC”, relativamente a margem
consignável de cartão de crédito não solicitado Prova
documental da adesão do demandante ao cartão de crédito
administrado pelo banco réu bem como da autorização para
desconto do valor da reserva da margem consignável do
provento de aposentadoria do autor Improcedência
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada abusividade da
contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de
aposentadoria do autor relativamente a reserva de margem consignável
de cartão de crédito, fls. 01/11) intentada por Sebastião Francisco em
face de Banco BMG S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
252/254, de relatório a este integrado, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa (R$28.615,73, fls. 10), observada
a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 21).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 257/289,
o autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014369-92.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41574
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Os documentos de fls. 64/72 comprovam a
adesão do apelante ao cartão de crédito consignado do apelado.
Em observância do art. 373, II, do Código de
Processo Civil, a instituição financeira apelada demonstrou que houve
regular contratação de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” (fls. 64/67), com autorização para desconto indicada na
primeira cláusula dos itens VIII
Autorização para Desconto e IX

Alteração do valor descontado no caso de redução da margem
consignável (fls. 65).
Daí que por meio do referido contrato, o apelante
autorizou a sua fonte pagadora a realizar o desconto mensal em seu
benefício, em favor do apelado, para pagamento correspondente ao valor
mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado
contratado.
Acrescenta-se,
por
oportuno,
que
o
desconto
impugnado pela apelante denominado “reserva de margem consignável”
(RMC) encontra-se previsto no art. 6o da Lei no 10.820/2003, com
redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no
art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014369-92.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41574
4
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.”
De seu turno, O INSS expediu a Instrução Normativa
INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução
Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008, que estabelece
expressamente no art. 1o a possibilidade de conceder até dez por cento
do valor do benefício para operações com cartão de crédito, como
Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos das
operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
In
casu,
verifica-se
que
efetivamente
houve
contratação entre as partes, conforme se infere dos documentos de fls.
64/67, os quais se encontram assinados pelo apelante, razão pela qual
não há falar em inexistência do contrato ou vício de consentimento na
contratação, pouco importando se o cartão de crédito foi efetivamente
utilizado em compras cotidianas.
Aliás, levando-se em consideração que o apelante
encontra-se em pleno gozo de todas as suas faculdades mentais (não se
teve notícia de eventual incapacidade do autor para exprimir sua
vontade ou de interdição), a contratação questionada na petição inicial
deve ser considerada válida e eficaz, tal como decidido pelo MM. Juízo
singular.
Aliás, em momento algum o apelante se propôs a
devolver as cifras que lhe foram depositadas em conta-corrente, afinal de
contas, “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014369-92.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41574
5
a restituir” (art. 876 do Código Civil).
Enfim, é inegável a obrigatoriedade do contrato e a
exigência do débito, tendo em vista a ausência de qualquer vício a
macular a manifestação de vontade do apelante.
Destarte, havendo prova documental da adesão do
apelante ao cartão de crédito consignado administrado pelo banco
apelado bem como da autorização para desconto da reserva de margem
consignável no provento de aposentadoria do insurgente, a
improcedência da demanda é a solução adequada que ao caso se
impunha.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito e de
indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário
referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor
pleiteando a reforma. Sem razão. Adesão inequívoca do demandante em
contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável em
seu benefício previdenciário. Sentença mantida na íntegra. Ausência de
danos morais. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no. 1024576-68.2017.8.26.0576-São José do Rio
Preto, J. 19.03.2018, np, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no. 16592).
“CONTRATO Cartão de crédito consignado - Desconto
dos valores da fatura em folha de pagamento da usuária do cartão
Viabilidade - Validade do contrato Existência de elementos nos autos
que comprovam a contratação do cartão com previsão de pagamento
consignado, bem como o seu uso - Descontos de operações de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014369-92.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41574
6
crédito na folha de pagamento do autor são admissíveis Improcedência
da ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por
danos materiais e morais - Manutenção da sentença recorrida, também
por seus próprios fundamentos Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara
de Direito Privado, Apelação no. 1006959-87.2017.8.26.0320-Limeira, J.
05.03.2018, np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no.
38743).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária de 10%
para 12% do valor da causa (R$28.615,73, fls. 10) atualizado,
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 21).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica